Tribunal: STF
Processo: ARE 1465320
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-18
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte (fl. 2, Doc. 8):
    “APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA aplicada pelo PROCON-SP, por ofensa ao artigo 39, III, CDC. Multa por envio de cartão de crédito a consumidores, sem prévia solicitação ou autorização. Prática abusiva também reconhecida pelo C. STJ em sua Súmula nº 532. Conduta ilegal incontroversa. Ausência de nulidades na CDA, que atende os requisitos exigidos na Lei nº 6.830/80. Multas aplicadas de acordo com a legislação, sem violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ausente caráter confiscatório. Sentença mantida. RECURSODESPROVIDO.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (fl. 3, Doc. 8):
    “Não convence a alegação de nulidade da CDA, ressaltando-se que as alegações da embargante neste ponto são genéricas. Ademais, da análise da Certidão de Dívida Ativa às fls. 66/67, é possível identificar, sem maiores dificuldades, todas as informações necessárias, previstas no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80. 
    Quanto ao mérito da execução, cabe salientar que a empresa apelante admite a prática reiterada da conduta descrita no art. 39, III, do CDC, inclusive afirmando que, quanto solicitado pelo consumidor, realiza o cancelamento do cartão indevidamente enviado e efetua ressarcimento de eventuais valores cobrados. 
    A abusividade da conduta, além de prevista no Código de Defesa do Consumidor, foi também reconhecida pelo C. STJ com a edição da Súmula nº 532: “Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa”. 
      Ainda, como bem discorreu o d. Juízo a quo, “tal prática transfere ao consumidor um ônus para possibilitar o cancelamento de serviço/produto que ele sequer solicitou, bem como o de em muitas vezes pedir o estorno/reembolso do valor cobrado pelo fornecedor”. 
    Em seu recurso, portanto, a apelante limita-se a discutir a ilegalidade e abusividade do valor da multa imposta. 
    A multa prevista no art. 56 do Código de Defesa do Consumidor não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas a punição pela infração às normas consumeristas, de modo a desestimular o infrator à prática futura de condutas similares. 
    Ao que consta, há regularidade na multa aplicada, cuja fixação foi realizada na forma do art. 57 da Lei nº 8.078/90 e Portaria Normativa Procon nº 45/2015. 
    Destaca-se que a legislação é bem clara quanto à conduta vedada à empresa e a consequência advinda de seu descumprimento, inexistindo qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade no montante da sanção. 
    O valor da multa é aplicado de forma isonômica e seu cálculo é realizado de forma objetiva, considerando as diversas características do caso concreto, tal como o porte econômico da empresa, o valor da receita bruta, a gravidade da infração, existência de vantagem com a prática infracional, bem como a reincidência, conforme bem delineado nos artigo 29 a 36 da Portaria Normativa Procon nº 42/2015.
    Por sua vez, a embargante não logrou comprovar que o cálculo tenha sido realizado equivocadamente e em desacordo com a legislação de regência. 
    Assinale-se que as condições econômicas do infrator têm suma importância na graduação da multa, tendo em vista o seu caráter, essencialmente, pedagógico. 
    Assim, a multa busca o equilíbrio social, inibindo comportamentos antissociais e estabelecendo padrões de equilíbrio e respeito mútuo, de modo que o valor deve ter relevância econômica para o infrator. Do contrário, a sanção é inócua para o fima que se presta. 
    Portanto, não se vislumbra irregularidade na execução embargada, razão pela qual a r. sentença fica integralmente mantida, por seus bem lançados fundamentos.“ 
    Opostos Embargos de Declaração pelo BANCO BRADESCO (Doc. 12), foram desprovidos (Doc. 13).
    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a instituição bancária alega que o acórdão recorrido violou o art. 37, caput; e 150, IV, da CF/1988, ao rejeitar os embargos opostos, em sede de execução fiscal proposta pelo PROCON SP, por “suposta infração cometida pelo Recorrente consistente em “envio de cartões de crédito aos consumidores sem solicitação ou autorização” (fl. 3, Doc. 15).
    Sustenta, em suma, que a multa no valor de R$ 9.636.731,41 (nove milhões, seiscentos e trinta e seis mil setecentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos) que lhe foi aplicada pelo PROCON é exorbitante, desproporcional, desarrazoada, e tem caráter confiscatório.
    Fundamenta a repercussão geral da matéria da seguinte forma (fl. 4, Doc. 15):
    “6. Como cediço, a Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, acrescentou o § 3º ao artigo 102 da Constituição Federal, que assim dispõe:
    […]
    7. O aludido dispositivo constitucional está regulamentado pelo artigo 1.035, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil:
    8. Observa-se, desta forma, que o novo sistema buscou limitar o campo de atuação do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de recursos extraordinários, estabelecendo como critério indispensável para esta função a existência de repercussão geral da questão constitucional debatida.
    9. Sob essa perspectiva, a solução dos conflitos derivados das relações de fiscalização e penalização das instituições administrativas para com os administrados não pode escapar ao conceito de repercussão geral, na medida em que envolvem, indubitavelmente, o interesse econômico da coletividade porquanto, além de toda a sociedade estar sujeita à fiscalização administrativa assim como à aplicação de suas penalidades.
    10. Ademais, não se pode deixar de reconhecer, outrossim, a grande repercussão econômica da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre determinada questão, na medida em que a proliferação de medidas judiciais nas quais os administrados, mormente as instituições financeiras conseguem o afastamento. da exigência ocasionam grave desequilíbrio nas contas públicas.
    11. No caso concreto, há evidente repercussão econômica, pois impacta negativamente no balanço das instituições financeiras sujeitas a penalidades fiscais e administrativas, assim como sob o prisma jurídico, porquanto necessário estabelecer limites ao poder sancionatório outorgado às autoridades fiscais de todos os níveis de governo. 
    12. Tanto é assim, que a questão concernente ao caráter confiscatório de determinada multa já teve a repercussão geral reconhecida por essa Colenda Corte Suprema, o que não deixa dúvidas quanto à necessidade de análise do presente recurso extraordinário, in verbis:
    […]
    13. Deste modo, a existência da repercussão geral para o presente caso é evidente, pois o Recorrente demonstrou os requisitos necessários para tanto, conforme entendimento do Exmo. Ministro Teori Zavaski, quando da análise do Agravo Regimental em Agravo em Recurso Extraordinário nº 858.389/SC .
    14. Portanto, não pairam dúvidas de que o objeto do presente recurso excepcional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, para alcançar os interesses não só dos administrados e sujeitos à fiscalização do PROCON/SP, mas todos os contribuintes sujeitos a arbitrárias exigências fiscais e administrativas cujo lançamento desrespeitam garantias fundamentais, resultando na indevida cobrança de multas confiscatórias.
    15. Em conclusão, diante da demonstração inequívoca da repercussão geral das violações ao texto constitucional decorrentes da relação jurídico-tributária, mister se faz o conhecimento do recurso extraordinário. ”
     O Juízo de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais enunciadas”; e (b) incidem, no caso, as Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 21).
    No Agravo (Doc. 23), a parte recorrente refutou a aplicação daqueles óbices.
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pelo BANCO BRADESCO contra acórdão que confirmou a sentença que julgou improcedentes embargos do devedor, relacionados à execução fiscal movida pelo PROCON-SP envolvendo multa por prática abusiva, consistente no envio reiterado de cartões de crédito a consumidores, sem solicitação ou autorização prévia.
     Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de novembro de 2023.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente